Tribunal: TJDFT
Processo: 0720365-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de tráfico de drogas, que é permanente, a situação de flagrância se prolonga no tempo, podendo ocorrer a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal. Em razão de flagrante delito é prescindível o consentimento do réu ou de mandado de busca e apreensão para violação de seu domicílio ou restrição de sua liberdade, conforme disposto no artigo 5o, incisos XI e LXI, da Constituição Federal, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas, razão pela qual não há nulidade na prisão dos réus. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia.
3. O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada.
4. Incabível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, consoante sedimentado na Súmula 231 do STJ.
5. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) para atenuar ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria.
6. “A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, desde que considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do ne bis in idem.” (Precedente)
7. Observadas a reincidência específica e o quantum da pena final estabelecida, há de ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
8. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.